Tribunal: TJES
Processo: 5000594-44.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-44.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOSE ARILDO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n° 5000890-66.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: JOSE ARILDO DOS SANTOS

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 5010646-55.2024.8.08.0030.

Em apertada síntese, o agravante narra que o agravado almejou no Juízo de origem a retirada de restrição anotada junto ao Detran e liberação do veículo CHEVROLET MONTANA, COR PRATA, MQP-8350, RENAVAM 00877483507, que se encontra apreendido em razão da restrição de fraude, cumulada com indenizatória por danos morais. Destaca, assim, que o Juízo de origem concedeu a tutela liminar de urgência, a ser realizada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Pretendeu o agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Em ID 9693779, houve deferimento do efeito suspensivo, a fim de revogar a tutela de urgência concedida em desfavor do ora agravante.

No caso, a decisão agravada concedeu tutela de urgência determinando a remoção da restrição sobre o veículo, fundamentando-se na premissa de que o agravado não poderia ser prejudicado pela pendência da investigação.

Contudo, os documentos acostados aos autos evidenciam que a restrição administrativa foi inserida pela autoridade policial competente como medida cautelar necessária para a elucidação do suposto crime de estelionato, no qual o agravado figura como parte envolvida. O ofício nº 42/2024, emitido pela Delegacia de Polícia, aponta que há indícios de que o agravado poderia ter agido em conluio com o suposto golpista, razão pela qual a restrição sobre o veículo foi mantida para impedir sua alienação e evitar novas vítimas.

Ademais, conforme consignado pelo Delegado de Polícia, a restrição não impede o uso do veículo pelo agravado, limitando-se a impossibilitar sua transferência a terceiros. Trata-se, portanto, de medida cautelar proporcional e necessária para resguardar o interesse público e o bom andamento da investigação criminal.

Assim, tem-se que a parte agravante comprova, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para manutenção da restrição, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca que afaste os indícios de irregularidade apontados pela autoridade policial.

Isto posto,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
, reformando a decisão agravada para manter a restrição administrativa imposta ao veículo CHEVROLET MONTANA, COR PRATA, MQP-8350, RENAVAM 00877483507, até ulterior deliberação no âmbito da investigação criminal.

Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)